Tribunal: TJDFT
Processo: 0715189-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Instrução encerrada e sentença proferida.

Encerrada a instrução criminal e proferida sentença, que condenou o acusado há mais de sete anos de reclusão em regime fechado, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ordem denegada.